Tribunal: TJMT
Processo: 1031342-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031342-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), GIOVANI COUTINHO LESSA - CPF: 009.167.271-65 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA - CNPJ: 36.916.989/0001-25 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SETA - CONSTRUCOES E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.738.623/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA COUTINHO LESSA - CPF: 936.518.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.

Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031342-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GIOVANI COUTINHO LESSA

AGRAVADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MIGUEL SUTIL LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
GIOVANI COUTINHO LESSA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
nº 0009161-64.2019.8.11.0041, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada SETA - CONSTRUÇÕES E INDÚSTRIA LTDA – EPP.

Em suas razões, aduz o recorrente a inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que a alegação do fato da sociedade empresarial estar inapta não é prova suficiente de que a empresa agiu de má-fé e com intuito de prejudicar terceiros/credores.

Verbera que não havendo dolo ou culpa conquanto ao encerramento de suas atividades.

Assevera em suas palavras que “
o fato da sociedade estar inativa e sem bens a serem penhorados, capazes de satisfazer o crédito com o exequente não é prova nenhuma de que o os sócios almejaram burlar, ou abusaram da sociedade empresarial”.

Ao arremate, pontua que o entendimento jurisprudencial é pacífico e cristalino no sentido de ainda que a sociedade tenha deixado de cumprir certas formalidades legais, tal fato não implica que houve abuso ou fraude que justifique a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Com essas considerações, pugna para que “
liminarmente e inaudita altera parte, EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para o fim de, com a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional final, determinar, imediatamente, a suspensão da decisão concedida nos autos pelo juízo a quo, com a consequente suspensão da determinação de inclusão dos sócios no polo passivo das demandas”.

Preparo recolhido – Id. 250899176.

Não concedido à tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 255851678.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
GIOVANI COUTINHO LESSA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
nº 0009161-64.2019.8.11.0041, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada SETA - CONSTRUÇÕES E INDÚSTRIA LTDA – EPP.

Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

“A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p
. 52)”.

No caso em exame, observa-se que o agravado busca desde 2007 sem até o presente momento, saldar a divida, destarte as deveras buscas de bens em nome da parte devedora agravante.

Denota-se q
ue em consulta ao CNPJ da executada, constatou-se que a empresa se encontra inapta por omissões de declarações, o que evidencia o encerramento irregular e fraudulento das atividades com o objetivo de prejudicar credores, uma vez que não foi promovida a baixa de formal do registro.

Destarte, não é possível sequer concluir a existência da personalidade jurídica da aludida empresa, quanto mais identificar a presença de quaisquer bens em seu nome aptos a garantir a execução.

Assim, evidencia-se a irregularidade da liquidação da empresa, considerando que deixou de adimplir suas obrigações com terceiros, bem como os mais de 15 (quinze) anos sem encontrar nenhum respaldo para cumprimento da obrigação, entendo de modo que cabível a manutenção da sentença singular que desconsiderou da personalidade jurídica ante o abuso da personalidade jurídica.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO
.
1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido indeferido. Abuso na utilização da personalidade jurídica caracterizado. Empresa declarada inapta na Receita Federal em razão de inércia dos administradores. Inviabilidade de dissolução da sociedade sem liquidação do passivo. Desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios, que se impõe. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - AI: 22933733820218260000 SP 2293373-38.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 23/03/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO”
– NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO -
INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução
.-“
(TJMT – RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
. Se a dívida foi constituída quando o sócio integrava a empresa executada, não há que se falar em ilegitimidade passiva, máxime se a ação monitória foi ajuizada no lapso temporal de dois anos de sua retirada. Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença
. (TJ-MT 10164392320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu os sócios no polo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024